Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando este apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do aludido agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de redução do montante correspondente à obrigação de pagar alimentos provisórios fixada pelo Juízo singular
3. A prestação ao recebimento de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 3.1. Por essa razão, em regra, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com segurança, a efetiva situação financeira do agravante em contraposição às necessidades alegadas pela agravada.
4. Quanto ao mais a manutenção da obrigação alimentícia aos filhos com idade superior a 18 (dezoito) anos, é medida excepcional, pois, atingida a maioridade, é atribuição do alimentando comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo trabalho (art. 1695 do Código Civil).
5. No caso ora em exame a despeito de ter a agravada juntado, aos autos, declaração de vínculo acadêmico, não há elementos de prova suficientes para demonstrar o valor efetivamente gasto com o curso superior, o que impossibilita uma análise precisa da necessidade do montante fixado. 5.1. Diante desse contexto, em juízo de cognição sumária, é necessária a adequação da prestação de alimentos à real capacidade contributiva do agravante, sem prejuízo à necessidade demonstrada pela alimentanda, que deve ser devidamente comprovada e avaliada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.